Tribunal: STF
Processo: RE 1184657
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Estado do Rio Grande do Sul interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis daquele Estado, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO. PROFESSORA TEMPORÁRIA. ABONO FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. ART. 118 DA LC Nº 10.098/94 APLICADO SUBSIDIARIAMENTE POR FORÇA DO ART. 154 DA LEI Nº 6.672/74. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA NO MÉRITO. TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO. NÃO HOUVE PROVA DA FILIAÇÃO PERANTE A REPARTIÇÃO. EXEGESE DO § 3º, DO ARTIGO 2º, DA LEI ESTADUAL Nº 6.526/73. LIMITAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ”
    Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 2º, caput, 7º, inciso XII, 25, 37, caput, 39, § 3º, 40, caput e § 13, e 201, inciso IV, da Constituição Federal, bem como do artigo 13 da Emenda Constitucional nº 20/98.
    Decido.
    A Corte de origem manteve a sentença na parte que julgou procedente o pedido de pagamento do abono familiar formulado pela autora, ora recorrida, amparado nos seguintes fundamentos:
    “A Lei nº 10.376/95 e suas prorrogações, que regem o contrato da parte autora para com o Estado, remete à aplicação do Plano de Carreira do Magistério Público do Rio Grande do Sul - Lei nº 6.672/74, que por sua vez, por força do disposto no seu art. 1542 , remete à aplicação da Lei nº 10.098/94. 
    Não há previsão sobre a concessão de Abono Família na Lei nº 10.376/95 ou no Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público do Rio Grande do Sul - Lei nº 6.672/74. 
    A reger a questão posta, assim, o art. 118 da Lei nº 10.098/94 (TÍTULO III DOS DIREITOS E VANTAGENS - CAPÍTULO IV DAS VANTAGENS - Seção III Das Gratificações e Adicionais - Subseção VIII Do Abono Familiar): 
    Art. 118 - Ao servidor ativo ou ao inativo será concedido abono familiar na razão de 10% (dez por cento) do menor vencimento básico inicial do Estado, pelos seguintes dependentes: 
    I - filho menor de 18 (dezoito) anos; 
    II - filho inválido ou excepcional de qualquer idade, que seja comprovadamente incapaz; 
    III - filho estudante, desde que não exerça atividade remunerada, até a idade de 24 (vinte e quatro) anos; 
    IV - cônjuge inválido, comprovadamente incapaz, que não perceba remuneração. 
    Neste contexto normativo, portanto, em que há previsão legal (princípio da legalidade) autorizando a percepção do abono família por servidores contratados temporariamente pelo Estado; e que não incorre a parte autora na exceção do § 2º, do art. 2º, da Lei nº 6.526/73, a outra conclusão não se chega que não o direito dela à percepção do benefício, desde que atenda aos demais pressupostos dele. 
    No caso, o pressuposto a autorizar a concessão do benefício é somente a existência de filhos menores de 18 anos nos termos da Lei nº 10.098/94, que não impõe faixa salarial. A parte autora, na hipótese, comprovou ter filho menor de 18 anos - conforme certidão de nascimento na fl. 29, cumprindo o requisito do inciso I do artigo 118 da Lei nº 10.098/94. 
    De se salientar que o intento do legislador ao prever a restrição do § 2º, do art. 2º, da Lei nº 6.526/73 limitou-se a impedir eventual cumulação de percepção de dois benefícios a partir do mesmo suporte fático, não havendo limitação de faixa salarial, portanto, como no caso de pagamento pelo INSS.” 
    Nessa conformidade, verifica-se que as instâncias de origem decidiram a lide amparadas na legislação local pertinente (Lei Complementar Estadual nº 10.098/94 e Lei Estadual nº 6.526/73). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:
     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2018. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL TEMPORÁRIA. ABONO FAMILIAR. LEI 6.526/73 E LCE 10.098/94. NATUREZA JURÍDICA DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que concerne à discussão relativa à natureza jurídica do abono familiar, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação local aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE n° 1.161.272/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/11/19).
     “DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. ABONO FAMILIAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE n° 1.159.423/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 11/3/19).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Abono familiar. Natureza da verba. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE nº 1.161.746/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1/2/19).
    Ressalte-se, outrossim, que é inviável o conhecimento do recurso extraordinário interposto com base na alínea “c” do inc. III do art. 102 da Constituição quando o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Nesse sentido, anote-se: 
    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, c, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 792.968/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJe de 2/4/12).
    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, c, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 792.884/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , DJe de 13/4/11). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente